Tribunal: TJMT
Processo: 1023569-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023569-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDMA MARIA MURCA - CPF: 819.052.461-53 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1023569-95.2021.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Edna Maria Murca

Parte Recorrida(s):
Sky Brasil Serviços Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 236

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – CANCELAMENTO DO PLANO POR INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NA REGIÃO DE MORADIA DA CONSUMIDORA
– COBRANÇA ILEGÍTIMA
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – CABIMENTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPOCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Danos morais excepcionalmente configurados em razão das inúmeras tentativas de resolução do problema na esfera administrativa, todavia, todas sem êxito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição simples do valor de R$ 29,40 (vinte e nove reais e quarenta centavos) indevidamente descontados mensalmente da conta da autora pelo período de novembro de 2019 a outubro de 2020 a título de danos materiais, porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória, ao fundamento de que os fatos perpetrados pela ré não ultrapassam o mero dissabor.

A recorrente sustenta que contratou junto à recorrida pacote de televisão a cabo. Contudo, em razão da indisponibilidade na região de sua residência, o plano foi cancelado no dia seguinte, de modo que a autora nem chegou a utilizar os serviços da ré.

Ocorre que o valor da mensalidade, qual seja, R$ 29,40 (vinte e nove reais e quarenta centavos), continuou sendo descontado mês a mês da conta da reclamante via débito automático pelo período de novembro de 2019 a outubro de 2020, e mesmo mediante diversas tentativas de resolução administrativa, a cobrança continuou sendo efetuada.

Defende que foi prejudicada em virtude de tais fatos e por isso busca a condenação da reclamada à restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, bem como a fixação de danos morais correspondentes.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença (id. 136242718).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento de restituição em dobro e de fixação de danos morais.

Conforme posto na sentença, os valores debitados da conta da autora se tratam reconhecidamente de cobrança indevida. Desse modo, é cabível que a restituição dos valores opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Adequada, portanto, a restituição em dobro do total debitado indevidamente da conta da recorrente, qual seja, R$ 352,80 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

No que tange ao dano moral, entendo que estes restaram excepcionalmente configurados, posto que a autora empreendeu diversas tentativas administrativas de efetivamente encerrar os descontos indevidos, sem, todavia, obter qualquer êxito.

Portanto, diante das tentativas infrutíferas de resolver a celeuma na seara administrativa,
fixo
o
quantu
m indenizatório a título de danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, colaciono precedente desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. CANCELAMENTO DO PLANO ANTES DO PRAZO POR INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INEXIGÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão recursal é a reforma da sentença singular para julgar procedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que o débito inscrito é indevido e deu-se por falha na prestação de serviços da parte reclamada.

2. Estando suficientemente comprovada a falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefonia, que deu à rescisão antecipada do contrato, uma vez não disponibilizava o serviço de telefonia no endereço indicado pela autora, inviável a cobrança de multa de fidelização.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1023225-14.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença para condenar a
reclamada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022